Tribunal: TJDFT
Processo: 0746054-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746054-16.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DOMÍNIO ENGENHARIA S/A RECORRIDOS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. UNIDADES IMOBILIÁRIAS. PROPRIEDADE EM CONDOMÍNIO. FRAÇÃO IDEAL PERTECENTE À EXECUTADA. CONSTRIÇÃO QUE RECAÍRA SOBRE A COTA-PARTE DETIDA PELA DEVEDORA. PRESERVAÇÃO DA COTA-PARTE DOS COPROPRIETÁRIOS. PENHORA. VIABILIDADE. PRESERVAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. MATÉRIA NÃO RESOLVIDA PELO PROVIMENTO AGRAVADO. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária pelo provimento agravado, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, observados, ademais, os fenômenos da preclusão e da coisa julgada, que obstam a repristinação de matérias já resolvidas antecedentemente. 3. Consoante previsão contida no artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor responde por suas obrigações com todos seus bens, sejam eles presentes ou futuros, ao passo que, de acordo com a regra albergada no artigo 831 do mesmo estatuto legal, a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do crédito executado, ressoando do cotejo da previsão contida em ambos os dispositivos que os bens integrantes do patrimônio da devedora, ainda que detidos em condomínio, são passíveis de constrição como forma de satisfação do débito exequendo, não traduzindo a situação de copropriedade óbice à penhora se a constrição alcança apenas a quota que lhe pertence. 4. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, inciso XVII, da Constituição Federal, 504 e 1.031, ambos do Código Civil, e 798 do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora deferida recaiu sobre fração mínima de bem localizado em área rural em condomínio pro indiviso, sendo impossível sua efetivação pois não há como indicar no local qual seria a área de propriedade da recorrente. Defende a ocorrência de ofensa ao princípio da affectio societatis, uma vez que a matrícula do imóvel penhorado não pode ser considerado um bem exclusivo da recorrente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; b) artigo 386 do Código Civil, argumentando que a recorrente e as recorridas são credoras mútuas entre si, razão pela qual pleiteia que, após a compensação em dobro dos valores a que faz jus e estão bloqueados pelas recorridas e da compensação da carteira de recebíveis, seja autorizada a utilização da parte necessária do crédito que a recorrente tem a receber, conforme apurado em perícia contábil; c) artigo 805 do Código de Processo Civil, defendendo a observância do princípio da menor onerosidade, a fim de que a penhora recaia sobre os créditos que a recorrente tem perante as recorridas. Por fim, pede, subsidiariamente, a aplicação do artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido em relação à aventada afronta aos artigos 504 e 1.031, ambos do Código Civil, e 798 do Código de Processo Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025